Tribunal: TJDFT
Processo: 0714956-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO QUE FIXOU HONORÁRIOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA DE JULGADO PROFERIDO PELA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA.
1. Na fase de cumprimento de sentença, incumbe ao juiz observar rigorosamente os limites objetivos do título executivo judicial, cabendo-lhe apenas assegurar o cumprimento da decisão nos exatos termos em que foi proferida, vedada qualquer alteração, ampliação ou inovação do conteúdo já definido.
2. Em ação de partilha de bens, a parte requerida foi condenada ao pagamento das verbas sucumbenciais. Em sede de Recurso Especial, o colendo STJ deu provimento ao recurso da ré tão somente para deliberar acerca da inviabilidade de fixação de aluguel pelo uso exclusivo do imóvel pela vítima de violência doméstica e familiar, mantendo íntegra a r. sentença e respectivo acórdão que julgou procedente o pedido para partilhar o usufruto incidente sobre o imóvel posto "sub judice”, na proporção de metade para cada parte litigante.
3. O v. acórdão proferido por essa egrégia Corte de Justiça não foi reformado para julgar improcedente a pretensão de partilha formulada pelo autor, razão pela qual não houve a inversão dos honorários de sucumbência, inversão essa sequer mencionada na decisão monocrática proferida pelo eminente Ministro Relator.
4. A tentativa de subverter a parte responsável pelo pagamento dos honorários advocatícios implica inovação indevida e afronta à autoridade da decisão transitada em julgado, violando o art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.